Tribunal: CARF
Processo: 19515.720236/2015-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720236/2015-89
RESOLUÇÃO
1001-000.794 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUN SPECIAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda à
análise da documentação apresentada pelo sujeito passivo e profira relatório circunstanciado e
conclusivo acerca dos fatos, do qual deve ser intimada a Recorrente para apresentação de
manifestação, se assim desejar, conforme o art. 35 do decreto 7574, de 29 de setembro de 2009.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 1001-000.793, de 6 de fevereiro de 2025, prolatada no julgamento do
processo 19515.720235/2015-34, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Jose Anchieta de Sousa e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.794 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720236/2015-89
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo Sujeito Passivo em face do Acórdão
n.o 11-67.484 proferido pela 5a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Impugnação
apresentada.
Os presentes autos têm como objeto lançamento de ofício com relação ao ano-
calendário 2012, nos termos da legislação que disciplina a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), em face da apuração de infração tributária que resultou na constituição do crédito
tributário descrito no Auto de Infração.
De acordo com o TVF, anexo ao AI, com base em verificações fiscais relativas à CSLL 2012, após o
exame da DIPJ apresentada e demais informações disponíveis no sistema da RFB “SAPLI”-
Demonstrativo de Compensações de Prejuízos Fiscais, constatou-se que para todos os trimestres
do calendário de 2012, as compensações efetuadas excederam o Saldo de Base de Cálculo
Negativa de períodos anteriores acumulado até a compensação focada.
Diante da improcedência da Impugnação, foi interposto Recurso Voluntário, no qual
constam, em suma, os seguintes argumentos:
a) Inexiste, em toda a documentação que compõe o auto de infração, qualquer prova
que demonstre que a ora recorrente teria se utilizado um crédito inexistente, tanto
que o auto de infração ora combatido foi lavrado mesmo sem ter sido analisada
toda a documentação contábil pertinente para apuração da base de cálculo
negativa;
b) é certo que as compensações tidas como realizadas em “desacordo com a
legislação vigente” foram efetuadas em observância à mais estrita regularidade,
estando ausente qualquer espécie insuficiência de sado;
c) a Recorrente então apresentou Impugnação Administrativa em 27/04/2015, ocorre
que, em razão da quantidade extensa de documentos a serem levantados e
anexado a ora Recorrente em 17/05/2015 apresentou os documentos
complementares necessários para elucidação das compensações;
d) as autoridades administrativas não se desincumbiram de seu dever de explicitar os
pressupostos fáticos que conduziram ao seu entendimento, no sentido de
considerar equivocada a sistemática de cálculo do saldo credor apresentado pela
Requerente. Com efeito, se houvesse incongruências no cálculo da ora Requerente,
deveria a autoridade apontar os supostos equívocos e incorreções;
e) a Recorrente desincumbiu-se devidamente de seu encargo probatório ao
apresentar os documentos exigidos durante a fiscalização. De outra banda, o
mesmo não se pode falar em relação à Fiscalização, que se limitou a analisar uma
pequena parcela dos documentos fiscais da Recorrente, sendo que é sabido que
quando se trata de base de cálculo negativa, esta não pode ser determinada por
meio de uma análise parcial;
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.794 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720236/2015-89
3
f) nada foi dito sobre a condição de sócio em relação ao item 2 (cartões), de modo
que tal fato mantém o questionamento no RV quanto aos lucros, de forma
semelhante ao constante da impugnação;
g) As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser exigidas
concomitantemente com o valor total do tributo devido. No caso, a exigência
isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de ofício (inciso I). A infração
mais grave absorve aquelas de menor gravidade. Princípio da consunção;
h) tal circunstância configura cerceamento ao direito de defesa da ora Requerente,
em evidente violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, o que
torna nulo o auto e infração ora combatido, além de acarretar na necessidade de
reconhecimento do direito aos créditos;
i) limitou-se o fisco a verificar superficialmente alguns documentos contábeis,
imputando ao final uma penalidade indevida à ora Recorrente, e mais, sem
apresentar provas da suposta infração cometida;
j) a SRFB afirma que obteve acesso aos documentos através de sistema de controle
interno, porém, em momento algum apresenta toda relação documental analisada
e nem mesmo ataca os pontos que entendeu pela divergência do crédito aqui
debatido;
k) ao não trazer elementos probatórios que deveriam dar base ao auto de infração a
autoridade fiscal impede que o contribuinte consiga se defender dos fatos à ele
imputados;
l) em que pese a farta e robusta documentação anexada a presente Impugnação
Administrativa a ora Recorrente foi surpreendida com o acórdão proferido visto
que em NENHUM momento entre os CINCO anos de PARALISAÇÃO do processo
administrativo foi a mesma intimada para se manifestar acerca das conclusões do
D. Julgador quando da análise das documentações;
m) consignado que no processo administrativo o Princípio da Verdade Material é
dotado de enorme força, é imperioso analisar que o mencionado princípio foi
completamente renegado e desrespeitado pela Douta Delegacia de Julgamento. Tal
desrespeito fica caracterizado no momento a partir do qual não são produzidas
provas capazes se descaracterizar a base de cálculo negativa acumulada utilizada
pelo contribuinte;
n) o processo permaneceu paralisado deste 2015 aguardando o julgamento na DRJ, o
que somente ocorreu em 2020, ou seja, passando-se cinco anos. Assim, é
necessário e evidente a aplicação da prescrição intercorrente ao caso em questão;
o) ao proceder a fiscalização, o Fisco não cuidou em fazer uma análise pormenorizada
dos livros fiscais da ora Recorrente e, a falta de apreciação dos documentos se
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.794 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720236/2015-89
4
manteve no julgamento ocorrido pela D. Delegacia que sequer rebateu os
documentos ora mencionados;
p) percebe-se a falta de diligência da D. Autoridade Fiscalizadora, posto que os valores
devidamente compensados se encontram nos livros( livros esses que demandam
tempo para apreciação e como dito sequer foram mencionados no D. Julgamento);
q) ao serem refeitos os cálculos relativos às compensações, constata-se que a ora
Recorrente possui de fato uma base negativa acumulada a ser compensada,
conforme as cópias dos livros fiscais já apresentados;
r) o saldo credor do ano de 2009, teve sua origem no de 2008, sendo que além do
fato de que a autoridade fiscal não verificou os documentos relativos a 2008,
eventuais glosas quanto a este ano estão alcançadas pela prescrição;
s) em que pese a demonstração acima dos valores compensados pela Recorrente, é
de ser ressaltado, no exercício hipotético de se admitir que o valor do saldo credor
ainda tenha de ser evidenciado, deve-se considerar que a legislação confere ao
Fisco Federal o “poder-dever”, inclusive, de agir de ofício, obtendo novas provas
por meio de diligência e perícias;
t) a autoridade fiscal, à guisa de sua competência e de seu dever, deveria ter
diligenciado à época dos fatos, se dúvidas restassem quanto à veracidade do
crédito;
u) denota-se claramente que a Suprema Corte entende que as multas devem seguir os
ditos do inc. IV do art. 150 da Constituição Federal, ou seja, não podem ser
desproporcionais e confiscatórias;
v) tendo em vista que no caso em tela há aplicação de multa no importe de
impressionantes 75%, tem-se que o auto de infração guerreado merece ser
desconstituído, posto que vai no sentido diametralmente contrário ao da
orientação da Suprema Corte e, consequentemente, da Constituição Federal;
w) temos que a aplicação de multa além de criar obstáculos ao direito de petição,
causa um justo e fundado receio ao contribuinte em ver compensado crédito que
possui. Portanto, temos que aa multa não tem lugar quando o contribuinte age de
boa-fé, sendo exigível somente quando comprovado dolo ou má-fé, o que não foi
comprovado em momento algum nos presentes autos, devendo, portanto, a multa
ser afastada;
x) ainda sobre a multa aplicada, a constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 ainda está sendo questionada perante o Supremo Tribunal Federal, que já
reconheceu a repercussão geral da questão, através do Recurso Extraordinário no
796.939.
É o Relatório.

Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.794 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720236/2015-89
5

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Consoante narrado, trata-se de compensação indevida de prejuízo fiscal na
apuração do lucro real.
Sustenta a Recorrente que, ao proceder a fiscalização, o Fisco não cuidou em fazer
uma análise pormenorizada dos livros fiscais da ora Recorrente e a falta de
apreciação dos documentos se manteve no julgamento ocorrido pela D. Delegacia
que sequer rebateu os documentos ora mencionados.
Aduz, ainda, a falta de diligência da D. Autoridade Fiscalizadora, posto que os
valores devidamente compensados se encontram nos livros (livros esses que
demandam tempo para apreciação e como dito sequer foram mencionados no D.
Julgamento).
Assim sendo, assevera a Recorrente que, ao serem refeitos os cálculos relativos às
compensações, constata-se que há, de fato, uma base negativa acumulada a ser
compensada, conforme as cópias dos livros fiscais já apresentados.
Acerca do tema, constaram do acórdão de impugnação as seguintes
considerações:
No caso, a fiscalização, descreveu detalhadamente no TVF anexo ao AI, o
lançamento efetuado tomada por base a DIPJ AC 2012, o LALUR da
investigada, o Histórico de Compensação de Prejuízos, mas especialmente
extratos do SAPLI, Demonstrativos de Compensação de Prejuízos Fiscais
(SAPLI), em 31/03/2015. (...).
Nesse ponto, é preciso então contestar a alegação de que a autoridade
fiscal não examinara seus livros fiscais. Foram requisitados, e verificados.
Complementarmente, a consulta aos dados armazenados no Sistema
Eletrônico de Controle da RFB de grande porte, em 31/03/2015, SAPLI –
Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais, com abrangência
desde o 1o trimestre/2006 até o 4o trimestre/2013 (fls.179/184), permitiu
constatar que, com relação a 31/12/2011, nem mesmo no curso do AC
2012, a ora impugnante não dispunha mais de saldo suficiente de prejuízos
fiscais acumulados de períodos anteriores para as compensações
pretendidas. (...).
Diante das alegações da Recorrente em contraponto ao que restou consignado na
decisão recorrida, entendo que, pelo que se extrai do Termo de Verificação Fiscal,
não é possível inferir que, de fato, tenha ocorrido a análise integral da
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.794 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720236/2015-89
6
documentação apresentada pela Recorrente, mormente porque não há menção
explícita e clara sobre o conteúdo dos livros apresentados.
Nesse cenário, faz-se necessária a conversão do julgamento em diligência para
que se proceda adequadamente na análise integral da documentação
apresentada pelo sujeito passivo, a fim de que seja viabilizada a averiguação da
existência de prejuízos fiscais acumulados de períodos anteriores para as
compensações pretendidas.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito
dessas questões com o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição
Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
Portanto, voto em converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem, para que esta proceda à análise da documentação
apresentada pelo sujeito passivo e profira relatório circunstanciado e conclusivo
acerca dos fatos, do qual deve ser intimada a Recorrente para apresentação de
manifestação, se assim desejar, conforme o art. 35 do decreto 7574, de 29 de
setembro de 2009.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda à análise da
documentação apresentada pelo sujeito passivo e profira relatório circunstanciado e conclusivo
acerca dos fatos, do qual deve ser intimada a Recorrente para apresentação de manifestação, se
assim desejar, conforme o art. 35 do decreto 7574, de 29 de setembro de 2009.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente Redatora

Fl. 414
DF CARF MF
Original